Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709538-74.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO DA SILVA PEREIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões no ID 64543484. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora